Tribunal: TJMT
Processo: 1001615-02.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001615-02.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LOURIVAN DE SOUZA MOTA - CPF: 020.918.431-05 (RECORRENTE), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO (Relator): Dou Parcial Provimento ao Recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (1o Vogal): Peço vênia ao Relator para divergir do Voto e Negar provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: (2o Vogal): Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. Hipótese em que a parte recorrente realizou negociações com o estelionatário e efetuou o pagamento nos termos acordados sem que houvesse qualquer participação das instituições financeiras.

2. Conforme conclusão dada pelo juízo
a quo
, o fato versado constitui culpa exclusiva do consumidor e importa em excludente da responsabilidade das rés.

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

LOURIVAN DE SOUZA MOTA recorre da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reparação de danos proposta em face do Banco Inter S.A. e Mercado Pago.Com Representações Ltda.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença objurgada sob o argumento que: “
Em se tratando de transações bancárias via PIX, o Banco Central do Brasil fixou na Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020 um dever expresso de as instituições financeiras promoverem medidas de segurança para se evitar a prática de fraudes e outros crimes neste meio de pagamento
.
Explica-se. A autorização de transação no sistema PIX somente deve ser dada pela instituição financeira depois que ela, entre outras providências, “realizar as devidas verificações de segurança” (art. 32, II c/c art. 36, Res. BCB no 1/2020) dentro do que o Banco Central do Brasil chama de motor antifraude.”

Alega que:

“
O PIX conta com "motores antifraude" operados pelas instituições que ofertam o serviço, que permitem identificar transações atípicas, fora de perfil do usuário, bloqueando para análise as transações suspeitas por até 30 minutos, durante o dia, ou 60 min a noite e rejeitando aquelas que não se confirmarem uma transação segura
.”

Requer ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na preambular da ação.

V O T O R E L A T O R

De acordo com os autos o recorrente Lourivan de Souza Mota ajuizou a ação aduzindo em síntese que:

“No dia 27/12/2022, o autor, após dias de conversa com uma pessoa, através do aplicativo de mensagens WhatsApp, que se apresentou como Rafael Barreto, negociaram a compra de um veículo automotor (Volkswagen Gol), conforme se comprova na conversa em anexo (Doc. 06).

O requerente combinou com o golpista o pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais) de entrada para garantir a compra de referido veículo.

O autor não tinha toda aquela quantia à disposição, porém, como já havia conversado e combinado com seu pai, que lhe ajudaria, emprestando-lhe o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), portanto, o requerente tinha de adimplir apenas com o valor residual, qual seja, equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Então, o autor efetuou duas transferências pix na chave indicada pelo golpista, destaca-se, as transferências tiveram origem da conta bancária do autor junto ao primeiro requerido, para conta bancária de titularidade Cris Daiane de Almeida Câmara junto ao Mercado Pago, segundo requerido, alcançando o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), comprova-se nos comprovantes em anexo (Doc. 08 e Doc. 09).

Conforme exposto acima, o autor comprometeu-se a pagar a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais) ao golpista, contando com a ajuda de seu genitor, que transferiu a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a mesma conta bancária da golpista, que será objeto de outro processo judicial.

Menos de duas horas após à realização das transferências pix, o autor percebeu que o suposto proprietário do veículo havia lhe bloqueado no WhatsApp, deixando de responder as mensagens, e que tais mensagens foram originadas por um estelionatário.”

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o Recorrente fez a transferência via Pix de sua conta no Banco Intermediu para uma conta do Mercado Pago, de titularidade de Cris Daiane de Almeida Câmara.

Na minha concepção, em relação ao Banco Intermedium não há que se falar em falha na prestação de serviços, tendo em vista que foi o Recorrente de próprio punho e se utilizando de senha pessoal que realizou a transferência da conta que ele mantinha na aludida instituição.

Por outro lado, em relação ao Mercado Pago, a meu ver fica clara a falha no procedimento de segurança deste que possibilitou a abertura de conta digital a qual foi utilizada para recebimento dos valores decorrentes do golpe aplicado no Recorrente.

Desse modo, a atitude delituosa do terceiro somente se concretizou em decorrência de falha do Recorrido Mercado pago, de modo que este contribuiu para a ocorrência do evento danoso, mormente considerando o nexo de causalidade entre o dato e a conduta da ré, devido sua falha de segurança.

Nessa linha, não há como afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira que deve responder pelos prejuízos causados a autora, nos termos do art. 14, caput do CDC.

Colocando uma pá de cal sobre a responsabilidade das instituições financeira em casos como ora narrado, o Tribunal da Cidadania proferiu recente acórdão para reconhecer o dever de indenizar o consumidor, valendo ser conferido:

“RECURSO ESPECIAL No 2.052.228 - DF (2022/0366485-2) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : AGEU GONCALVES DA SILVA RECORRENTE : ADILMA JOSE DE SOUSA SILVA ADVOGADOS : CÍCERO DUARTE MOURA - DF036172 FABRÍCIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - DF024829 RECORRIDO : BANCO DO BRASIL SA ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - DF025136 RENATO CHAGAS MACHADO - RS109072B EMENTA CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos Documento: 2350214 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 15/09/2023 Página 1 de 5 Superior Tribunal de Justiça gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos. por unanimidade, conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Brasília (DF), 12 de setembro de 2023(Data do Julgamento). MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Presidente MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora” (Destaquei)

Assim, conforme acentuado alhures, a jurisprudência da Corte Cidadã tem afirmado o direito do consumidor aos casos de falhas de segurança na prestação dos serviços bancários, que se aplica ao caso ora em análise, cabendo a indenização pelos danos daí advindos.

Diante disso, remanesce cristalina a responsabilidade do banco em indenizar a Recorrente pelos danos patrimoniais experimentados no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de acolher o pedido de indenização por danos morais ante o fato de que o Recorrente contribuiu para a consecução do ato danoso.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, o que faço para, reformar a sentença recorrida, e nos termos do disposto no art. 487, I, do CPC, julgar parcialmente procedentes os pedidos para condenar a MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA MT em ressarcir o dano material experimentado pelo Recorrente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescido de correção e

juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso .

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Processo n.

1001615-02.2023.8.11.0040

Polo Ativo

LOURIVAN DE SOUZA MOTA

Polo Passivo

BANCO INTER S.A. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Em sessão plenária, após sustentação oral e leitura do voto condutor, inaugurei divergência que, ao fim, sagrou-se vencedora.

Explico.

Em síntese, a parte autora, ora recorrente, ingressou com a ação sob a narrativa
de que as instituições financeiras não tomaram as medidas necessárias para evitar a realização de fraudes
.

A sentença julgou improcedente a pretensão. O voto condutor é no sentido de
dar parcial
provimento ao recurso interposto.

Eis os trechos da sentença mencionados pelo i. Relator:

“No dia 27/12/2022, o autor, após dias de conversa com uma pessoa, através do aplicativo de mensagens
WhatsApp
, que se apresentou como Rafael Barreto, negociaram a compra de um veículo automotor (Volkswagen Gol), conforme se comprova na conversa em anexo (Doc. 06).

O requerente combinou com o golpista o pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais) de entrada para garantir a compra de referido veículo.

O autor não tinha toda aquela quantia à disposição, porém, como já havia conversado e combinado com seu pai, que lhe ajudaria, emprestando-lhe o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), portanto, o requerente tinha de adimplir apenas com o valor residual, qual
seja,
equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Então, o autor efetuou duas transferências
pix
na chave indicada pelo golpista,
destaca-se
, as transferências tiveram origem da conta bancária do autor junto ao primeiro requerido, para conta bancária de titularidade Cris Daiane de Almeida Câmara junto ao Mercado Pago, segundo requerido, alcançando o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), comprova-se nos comprovantes em anexo (Doc. 08 e Doc. 09).

Conforme exposto acima, o autor comprometeu-se a pagar a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais) ao golpista, contando com a ajuda de seu genitor, que transferiu a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a mesma conta bancária da golpista, que será objeto de outro processo judicial.

Menos de duas horas após
à
realização das transferências
pix
, o autor percebeu que o suposto
proprietário do veículo havia lhe bloqueado no
WhatsApp
, deixando de responder as mensagens, e que tais mensagens foram originadas por um estelionatário.”

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3o do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(
ii
).

Na hipótese
sub judice
, deve ser mantido o reconhecimento de causa excludente da responsabilidade das rés
, pois, considerando as premissas adotadas no voto condutor, tenho que
se
caracteriza
a culpa exclusiva do consumidor, em razão da transferência dos valores para terceiro fraudador
.

Consoante leitura do voto condutor, a parte
recorrente
realizou negociações com terceiro para aquisição de veículo. Contudo, ao realizar os pagamentos conforme acordado, teria sido bloqueado de entrar em contato pelo vendedor, que se mostrou estelionatário.

Em relação ao
REsp
n. 2.052.228/DF, de relatoria da Ministra Nancy
Andrighi
, do STJ, citado como fundamento na sustentação oral e voto condutor, entendo não ser
aplicável ao caso,
já que
a parte recorrente
, ao fim e ao cabo, realizou negociações por dias com o estelionatário e, fatalmente, foi vítima de golpe sem que houvesse qualquer
facilitação

pelas
parte
s

recorridas.
Logo, os contornos fáticos devem ser aquilatados e se diferem a ponto de afastar a responsabilidade das instituições.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE FINANCEIRO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO NÃO COMPROVADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que houve a contratação do empréstimo consignado pelo recorrido, através da juntada de cédula de crédito bancário assinada digitalmente, acompanhada de registro fotográfico (
selfie
) e documento pessoal do contratante, além de informações como IP, e-mail e número
telefônico.

2. O recorrente comprova a contratação e a disponibilização do montante emprestado em conta corrente de titularidade do recorrido. Este, por sua vez, apesar de alegar que devolveu a quantia ao banco, não acostou ao processo o comprovante de transferência bancária, com indicação do beneficiário do crédito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I do CPC
).

3. Da narrativa dos fatos denota-se que o recorrido foi, possivelmente,
vítima de golpe financeiro
, sem a participação, conivência ou omissão do recorrente, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

4. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do
CDC.

5. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores
descontados.

6. Recurso conhecido e
provido.

(N.U 1022461-88.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023,
Publicado
no DJE 06/07/2023)

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da
s

instituições
, vez que a atuação da parte recorrente, somada ao ato praticado pelo estelionatário, foi decisiva para a concretização da fraud
e, em que pese ter sido vítima.

Do ponto da esfera criminal, a observação é irrelevante, mas quando a apreciação repousa na responsabilidade civil, trata-se de e
lemento valorativo e essencial.

Em face do exposto,
voto por divergir
do i. Relator para
negar
provimento
ao
recurso
a fim de
manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o , CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O S V O G A I S

Processo n.

1001615-02.2023.8.11.0040

Polo Ativo

LOURIVAN DE SOUZA MOTA

Polo Passivo

BANCO INTER S.A. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Em sessão plenária, após sustentação oral e leitura do voto condutor, inaugurei divergência que, ao fim, sagrou-se vencedora.

Explico.

Em síntese, a parte autora, ora recorrente, ingressou com a ação sob a narrativa
de que as instituições financeiras não tomaram as medidas necessárias para evitar a realização de fraudes
.

A sentença julgou improcedente a pretensão. O voto condutor é no sentido de
dar parcial
provimento ao recurso interposto.

Eis os trechos da sentença mencionados pelo i. Relator:

“No dia 27/12/2022, o autor, após dias de conversa com uma pessoa, através do aplicativo de mensagens
WhatsApp
, que se apresentou como Rafael Barreto, negociaram a compra de um veículo automotor (Volkswagen Gol), conforme se comprova na conversa em anexo (Doc. 06).

O requerente combinou com o golpista o pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais) de entrada para garantir a compra de referido veículo.

O autor não tinha toda aquela quantia à disposição, porém, como já havia conversado e combinado com seu pai, que lhe ajudaria, emprestando-lhe o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), portanto, o requerente tinha de adimplir apenas com o valor residual, qual
seja,
equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Então, o autor efetuou duas transferências
pix
na chave indicada pelo golpista,
destaca-se
, as transferências tiveram origem da conta bancária do autor junto ao primeiro requerido, para conta bancária de titularidade Cris Daiane de Almeida Câmara junto ao Mercado Pago, segundo requerido, alcançando o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), comprova-se nos comprovantes em anexo (Doc. 08 e Doc. 09).

Conforme exposto acima, o autor comprometeu-se a pagar a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais) ao golpista, contando com a ajuda de seu genitor, que transferiu a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a mesma conta bancária da golpista, que será objeto de outro processo judicial.

Menos de duas horas após
à
realização das transferências
pix
, o autor percebeu que o suposto
proprietário do veículo havia lhe bloqueado no
WhatsApp
, deixando de responder as mensagens, e que tais mensagens foram originadas por um estelionatário.”

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3o do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(
ii
).

Na hipótese
sub judice
, deve ser mantido o reconhecimento de causa excludente da responsabilidade das rés
, pois, considerando as premissas adotadas no voto condutor, tenho que
se
caracteriza
a culpa exclusiva do consumidor, em razão da transferência dos valores para terceiro fraudador
.

Consoante leitura do voto condutor, a parte
recorrente
realizou negociações com terceiro para aquisição de veículo. Contudo, ao realizar os pagamentos conforme acordado, teria sido bloqueado de entrar em contato pelo vendedor, que se mostrou estelionatário.

Em relação ao
REsp
n. 2.052.228/DF, de relatoria da Ministra Nancy
Andrighi
, do STJ, citado como fundamento na sustentação oral e voto condutor, entendo não ser
aplicável ao caso,
já que
a parte recorrente
, ao fim e ao cabo, realizou negociações por dias com o estelionatário e, fatalmente, foi vítima de golpe sem que houvesse qualquer
facilitação

pelas
parte
s

recorridas.
Logo, os contornos fáticos devem ser aquilatados e se diferem a ponto de afastar a responsabilidade das instituições.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE FINANCEIRO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO NÃO COMPROVADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que houve a contratação do empréstimo consignado pelo recorrido, através da juntada de cédula de crédito bancário assinada digitalmente, acompanhada de registro fotográfico (
selfie
) e documento pessoal do contratante, além de informações como IP, e-mail e número
telefônico.

2. O recorrente comprova a contratação e a disponibilização do montante emprestado em conta corrente de titularidade do recorrido. Este, por sua vez, apesar de alegar que devolveu a quantia ao banco, não acostou ao processo o comprovante de transferência bancária, com indicação do beneficiário do crédito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I do CPC
).

3. Da narrativa dos fatos denota-se que o recorrido foi, possivelmente,
vítima de golpe financeiro
, sem a participação, conivência ou omissão do recorrente, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

4. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do
CDC.

5. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores
descontados.

6. Recurso conhecido e
provido.

(N.U 1022461-88.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023,
Publicado
no DJE 06/07/2023)

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da
s

instituições
, vez que a atuação da parte recorrente, somada ao ato praticado pelo estelionatário, foi decisiva para a concretização da fraud
e, em que pese ter sido vítima.

Do ponto da esfera criminal, a observação é irrelevante, mas quando a apreciação repousa na responsabilidade civil, trata-se de e
lemento valorativo e essencial.

Em face do exposto,
voto por divergir
do i. Relator para
negar
provimento
ao
recurso
a fim de
manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o , CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023